Tribunal: TJMT
Processo: 0013282-24.2016.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0013282-24.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), C. D. A. R. (RECORRIDO), CLEOSNI LOPES RODRIGUES - CPF: 007.070.641-71 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0013282-24.2016.8.11.0015

Origem:

5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE SINOP

Recorrido(s):

C.D.A.R REPRESENTADO POR
CLEOSNI LOPES RODRIGUES

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CARDIÁCO – NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA –COMPROVAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO SOLIDÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CUSTEADOS PELOS ENTES PÚBLICOS – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO –– ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO E COMPLEXIDADE -

RISCO ÀS CONTAS PÚBLICAS – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial e o condenou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, no sentido de determinar que os requeridos disponibilizem ao requerente Carlos Daniel Alvarenga Rodrigues o procedimento cirúrgico cardíaco pleiteado e demais procedimentos para o restabelecimento de sua saúde, relacionados ao procedimento, conforme receituário médico contidos nos autos, confirmando a liminar concedida as fls. 38/40. Deixo de condenar os requeridos nas custas processuais, ante o disposto no artigo 460 da CNGC, “verbis”. “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundação, nos termos do artigo 4°, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

O Município de Sinop, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não há dotação orçamentária para o cumprimento da condenação imposta e que se trata de procedimento de alto custo e complexidade. Argumentou também que a condenação desestabiliza as contas municipais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e restabelecer a ordem constitucional para a promoção da saúde pública.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que atua perante esta turma recursal que ratificou o parecer do Procurador de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta pela infante Carlos Daniel Alvarenga Rodrigues, com 08 (oito) meses de idade, representado por seu genitor Cleosni Lopes Rodrigues.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e determinou que o apelante e o Estado de Mato Grosso forneçam o procedimento cirúrgico cardíaco pleiteado e demais procedimentos para o restabelecimento da sua saúde do autor, em razão do diagnóstico de Cardiopatia Congénita (CIA + CIV + PCA) com repercussão Hemodinâmica (CID Q.21, Q.21.1 e P29).

Inicialmente, destaco que a ação fora proposta contra Estado de Mato Grosso e contra o Município de Sinop, sendo que após a condenação solidária para disponibilização do procedimento, mas apenas o Município recorre argumentando a necessidade de reforma da sentença para restabelecer a ordem de promoção da saúde, alegando se tratar de procedimento de alto custo e alta complexidade, além da limitação orçamentária imposta no presente caso.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença que muito bem delimitou o direito à saúde e registrou a urgência/emergência do procedimento, sob pena de risco a vida do infante.

Assim, cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

Destaco que o direito à saúde é inerente à própria vida, não podendo ser negado com base em eventual divisão interna de responsabilidade que não se opõe à Constituição Federal.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Portanto, nenhum reparo a ser feito, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que se refere aos honorários advocatícios, destaco a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020